Tribunal: TJES
Processo: 5002448-95.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-95.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: IOLANDA VITAL ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002448-95.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: A.C.R.G., representado por IOLANDA VITAL ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO
PEDIASUIT
. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA QUADRIPARÉTICA ESPÁSTICA. INEFICÁCIA DA FISIOTERAPIA CONVENCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REGISTRO DO MÉTODO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PRECOCE COM MELHORES PROGNÓSTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14072667.

Contrarrazões ao id 14072669, com registro de que o recorrido se encontra amparado por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14072667), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14072660), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ANTONIO CARLOS DA ROCHA GABRIEL
, para
DETERMINAR que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, solidariamente, procedam ao custeio integral do tratamento de fisioterapia no MÉTODO PEDIASUIT
, conforme a prescrição médica constante dos autos, a ser realizado junto à clínica VIVENSER CLÍNIA MULTIPROFISSIONAL LTDA
.
, incluindo as sessões, módulos e manutenções necessárias, até ulterior deliberação médica.

Por consequência,
resolvo o mérito da presente demanda
, com fulcro no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos à disponibilização do tratamento denominado método
PediaSuit
ao infante autor, nascido prematuramente em 26/11/2019, portador de Encefalopatia Crônica Não Progressiva Quadriparética Espástica.

Relata-se que, em razão de intercorrências perinatais, o menor permaneceu internado em UTI neonatal por quase quatro meses, apresentando sequelas neurológicas permanentes. Embora realize fisioterapia convencional semanal, laudo médico indica a necessidade de intervenção mais intensiva por meio do método
PediaSuit
, a ser realizado junto à clínica
VivEnser
, cujo custo totaliza R$ 78.000,00.

A parte autora alega negativa administrativa de custeio, bem como ausência de condições financeiras da família, pontuando o risco de perda do período ideal de neuroplasticidade infantil, com possíveis prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento motor e cognitivo do infante.

O Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que não há comprovação de que o método
PediaSuit
tenha comprovação científica a fim de superar as terapias comuns, havendo limites ao direito à saúde à luz da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Conforme laudos médicos acostados aos autos, restou demonstrado que o infante, atualmente com pouco mais de cinco anos, foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva Quadriparética Espástica, em decorrência de intercorrências no período neonatal, exigindo acompanhamento terapêutico contínuo. Embora submetido à fisioterapia convencional de forma regular, os documentos técnicos apontam ausência de evolução satisfatória, indicando a necessidade de abordagem mais intensiva e especializada, como o método
PediaSuit
.

Evidencia-se, portanto, que as terapias disponibilizadas pela rede pública não têm surtido os efeitos terapêuticos almejados, sendo a recomendação médica pela adoção do referido protocolo justificada diante do quadro clínico apresentado.

Ademais, o autor encontra-se na fase inicial da infância, período crítico para o desenvolvimento neurológico, quando a plasticidade cerebral é potencializada e as intervenções fisioterápicas apresentam maiores chances de promover ganhos motores e cognitivos. Assim, diante da urgência evidenciada e da ausência de alternativa eficaz comprovada no âmbito do SUS, revela-se legítima a condenação ao custeio do tratamento pleiteado, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e do direito à saúde.

Assim,
entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

No caso concreto, os documentos médicos comprovam que o autor é portador de condição neurológica grave e que não vem respondendo de forma eficaz aos protocolos convencionais, sendo recomendado o tratamento intensivo pelo método
Pediasuit
, com técnicas combinadas de fisioterapia neurológica intensiva.

Embora o parecer do NAT-JUS tenha apontado ausência de superioridade científica comprovada do método, o entendimento prevalente na jurisprudência é no sentido de que, havendo prescrição médica justificada e fundamentada, e registro do método perante a ANVISA, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao profissional de saúde quanto à escolha do tratamento mais adequado ao caso concreto.

Com efeito, o método
Pediasuit
possui
registro regular perante a ANVISA (nº 81265770001)
, o que afasta sua classificação como experimental. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de reconhecer o dever do Estado em custear terapias como a aqui requerida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL GRAU III. MÉTODO PEDIASUIT. INDICAÇÃO MÉDICA. OBTENÇÃO DE RESULTADOS MODESTOS COM O TRATAMENTO CONVENCIONAL. MÉTODO REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO. I – A Constituição Federal estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196), sendo tal obrigação solidária entre todos os entes da federação. II – Compete ao médico a escolha do tratamento adequado para cada paciente, eis que o referido profissional é quem detém o conhecimento técnico para deliberar acerca da melhor terapêutica em cada caso concreto. III - O método PEDIASUIT fora registrado pela ANVISA, teve sua eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e foi recomendado pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neuro funcionais (ABRADIMENE), afastando sua natureza experimental. IV – O método Pediasuit revela-se adequado como alternativa terapêutica a criança portadora de paralisia cerebral grau III com obtenção de modestos resultados com o tratamento convencional, sobretudo em razão de indicação médica do profissional que a acompanha. V – Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002061-41.2023 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. APROVADOS PELA ANVISA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tema já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do Estado em fornecer tratamentos que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada. 2. Ocorre que os tratamentos pelos métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001 (Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit). 3. Decisão mantida. 4. Tese vencida: Ausência de evidência comprovada de desfecho eficaz do tratamento. 5. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003551-06.2020.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ademais, é pacífico o entendimento de que a escolha do tratamento compete ao médico responsável, e que o direito à saúde não pode ser negado sob justificativas meramente administrativas ou orçamentárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios que
se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)